Tribunal: TJES
Processo: 0027565-77.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027565-77.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS MINCHIO e outros (10)
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0027565-77.2014.8.08.0024

A
pel
antes: Luiz Carlos Minchio e Outros

A
pel
ado
: Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Luiz Carlos Minchio, José Carlos Câmara Lopes, Onofre Breda Moulin, Maria da Penha Tapias Machado, Nara Antunes Licerio, Lucia das Graças Callegari, Marilza Savergini, Regina Vago, Madali Miriam Caus Covre, Marta da Silva Pontes e Luci Cezar contra a sentença de fls. 496/497 proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada contra o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN ES, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fls. 500/516, os apelantes alegam em síntese que (a) a Lei Complementar Estadual n. 536/2009 reestruturou os cargos do DETRAN ES, localizando alguns servidores que ocupavam os mesmos cargos que eles em postos de nível superior, mantendo-os em nível médio; (b) fazem jus ao mesmo tratamento dispensado àqueles servidores, com enquadramento na tabela de nível superior e modificação da nomenclatura do cargo; (c) as atribuições típicas dos cargos de analistas, técnicos e assistentes, bem como as jornadas de trabalho, são semelhantes.

Requerem o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para julgar os pedidos procedentes.

Contrarrazões às fls. 520/
534
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de outubro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão 22/11/2022

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A Lei Complementar Estadual n. 536/2009 preceitua em seus arts. 9º e 12 que o provimento dos cargos de natureza efetiva do quadro de pessoal do DETRAN-ES
se dá
por aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, sendo as carreiras formadas por cargos efetivos que se dividem em grupos ocupacionais, níveis e classes no Plano de Cargos e Salários de acordo com o grau de escolaridade o nível de dificuldade e complexidade exigidos para o seu desempenho.

As fichas funcionais de fls. 52/280 demonstram que os apelantes foram admitidos nos cargos de datilógrafo, auxiliar de serviços operacionais, auxiliar de emplacamento, operário braçal e auxiliar de serviço operacional, todos de nível médio, ao passo que, com o advento da Lei Complementar Estadual n. 536/2009, passaram a ocupar o cargo de Assistente Técnico de Trânsito III, observando-se os parâmetros legais.

A
Súmula Vinculante 37
dispõe que

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”
, bem como a Súmula Vinculante 43 estabelece que
“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”
.

Não é possível, portanto, o reenquadramento pela via judicial como pretendido pelos apelantes, eis que tal ascensão viola a regra do concurso público (art. 37, II da CF).

Registro que o STJ firmou a te
se de que
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
i
i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”
(Tema 1076).

Nesse viés, considerando que
“os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.),
altero o arbitramento da verba honorária por equidade para 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, majorando-a em dois pontos percentuais, com base no § 11 do mesmo artigo.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,
fixando de ofício os honorários advocatícios
a serem pagos pelos apelantes
em 10% (dez por cento) do valor da causa, majorando-
os
para 12% (doze por cento), conforme o art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO /
PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO POR VIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
Súmula Vinculante 37
dispõe que

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”
, bem como a Súmula Vinculante 43 estabelece que
“
É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”
.

2.
Não é possível, portanto, o reenquadramento pela via judicial como pretendido pelos apelantes, eis que tal ascensão viola a regra do concurso público (art. 37, II da CF).

3.
C
onsiderando que
“os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.),

arbitra-se de ofício a
verba honorária
em
10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, majorando-a em dois pontos percentuais, com base no § 11 do mesmo artigo.

4.
Recurso
conhecido e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.